Tribunal: STF
Processo: AI 548733
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL E AO INCRA: EMPRESAS URBANAS. O
aresto impugnado não diverge da  jurisprudência  desta  colenda
Corte de que não há óbice à cobrança, de empresa urbana, da referida
 contribuição. Precedentes: AI 334.360-AgR, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence; RE 211.442-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 418.059,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence.
Agravo desprovido.